Tribunal: STF
Processo: RHC 56894
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DECISÃO QUE, PROFERIDA
NA MESMA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI N 6.544, DE 30.06.78, NEGA O
BENEFICIO POR MOTIVOS NÃO PREVISTOS NA NOVA REDAÇÃO DADA POR AQUELA
LEI AO ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E AOS ARTS. 606 E SEGS. DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE,
QUANTO A ESSE PONTO, NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA.